Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. "CORPO ESTRANHO" (OSSO). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DO PRODUTO. ART. 12 DO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no art. 12 do CDC, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos produtos que disponibilizam no mercado.
2. Entretanto, em casos de imputação objetiva do dever de indenizar, é ônus da pretensa vítima a comprovação do defeito no produto colocado no mercado e do dano sofrido, com o nexo causal entre ambos. A despeito da possibilidade de inversão, na hipótese, a prova do fato constitutivo do direito deve recair regularmente sobre o autor, ora apelante. Além de não estarem presentes as circunstâncias autorizadoras do inciso VIII do art. 6 do CDC, a imputação de tal atribuição à ré, ora apelada, resultaria, igualmente, em ônus de prova negativa.
3. Sob tal perspectiva, sem desconsiderar toda a linha argumentativa empreendida pelo autor, tem-se que o consumidor não logrou êxito em demonstrar a existência de corpo estranho (osso) no processo de fabricação do alimento produzido pela fornecedora ré. Com efeito, a perícia levada a efeito nos autos concluiu não ser possível determinar a causa exata da fratura do dente do autor, ora apelante, nem afirmar que a causa da fratura teria sido a suposta presença de corpo estranho no produto comercializado.
4. Dessa forma, não comprovado o fato constitutivo do direito do autor, qual seja, que eventual corpo estranho estava presente no alimento desde o processo de produção pela fabricante, ora apelada, e que este pudesse ser a causa da quebra do dente, segundo as condições retratadas em sua petição inicial, inviável se mostra o acolhimento da pretensão de responsabilização civil intentada contra a pessoa jurídica demandada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.